Tribunal: STJ
Processo: 1037945-66.2021.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989098 - SP(2025/0258249-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: DERMA
&
DERMO
COMERCIO
DE
PRODUTOS
DERMATOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA
ADVOGADO
: VÍTOR FERRACCIU PHILIPPI - SC067742
EMBARGADO
: CELGENE BRASIL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
ADVOGADOS
: ADRIANA CHIECO - SP206504
JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO - SP173194
CARLOS EDSON STRASBURG JUNIOR - SP246241
ADRIANA TOURINHO MORETTO - SP425049
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APROVAÇÃO DE PEDIDO DE COMPRA E CELEBRAÇÃO DE
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONTROLE, PELA PARTE
RÉ, DA DISTRIBUIÇÃO DO MEDICAMENTO. EXIGÊNCIAS RAZOÁVEIS E
POSTERIORMENTE CONTEMPLADAS EM NOVA RESOLUÇÃO DA ANVISA.
REEXAME DE PROVA.
. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56887777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:04:05
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 94dc9453-156c-4bf7-9394-89e0c827c9aa

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989098 - SP(2025/0258249-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: DERMA
&
DERMO
COMERCIO
DE
PRODUTOS
DERMATOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA
ADVOGADO
: VÍTOR FERRACCIU PHILIPPI - SC067742
EMBARGADO
: CELGENE BRASIL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
ADVOGADOS
: ADRIANA CHIECO - SP206504
JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO - SP173194
CARLOS EDSON STRASBURG JUNIOR - SP246241
ADRIANA TOURINHO MORETTO - SP425049
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APROVAÇÃO DE PEDIDO DE COMPRA E CELEBRAÇÃO DE
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONTROLE, PELA PARTE
RÉ, DA DISTRIBUIÇÃO DO MEDICAMENTO. EXIGÊNCIAS RAZOÁVEIS E
POSTERIORMENTE CONTEMPLADAS EM NOVA RESOLUÇÃO DA ANVISA.
REEXAME DE PROVA.
. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DERMA & DERMO
COMÉRCIO DE PRODUTOS DERMATILÓGICOS E FARMACÊUTICOS LTDA-EPP
contra acórdão da Quarta Turma assim ementado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROVAÇÃO DE
PEDIDO DE COMPRA E CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO. CONTROLE, PELA PARTE RÉ, DA DISTRIBUIÇÃO DO
MEDICAMENTO.
EXIGÊNCIAS
RAZOÁVEIS
E
POSTERIORMENTE
CONTEMPLADAS EM NOVA RESOLUÇÃO DA ANVISA. REEXAME DE PROVA.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
2. Agravo interno a que se nega provimento.

A embargante afirma que o acórdão é omisso. Alega ser evidente a violação
ao
o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Diz ter comprovado a
art. 6
Documento eletrônico VDA56570662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:41
Código de Controle do Documento: fe9ddb5e-c61c-44e0-8a8b-f8a792045817

obtenção de autorizações especiais necessárias para o fornecimento do medicamento
em questão, cumprindo a a regulamentação vigente, de modo que o direito não poderia
ter sido negado em razão de normas administrativas posteriores.
Em sua impugnação, CELGENE BRASIL PRODUTOS FARMACÊUTICOS
LTDA. afirma que não há omissão e os embargos têm caráter infringente. Argumenta
que as exigências para o fornecimento de medicamento pela embargante eram
razoáveis, independentemente de posterior regulação em ato normativo da ANVISA
que tenha vindo a contemplá-las, razão pela qual não se pode afirmar violação ao
princípio da irretroatividade.
É o relatório.
VOTO
Não se acolhem os embargos, porquanto não demonstrada nenhuma das
hipóteses descritas no
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
O acórdão embargado deixa claro que as alegações feitas no recurso
especial não dispensam o reexame de prova. A aplicação da Súmula 7 desta Corte
está fundamentada e foi feita transcrição de trecho do acórdão recorrido a fim de
demonstrar que a controvérsia apresentada no recurso especial versa sobre fatos.
Com efeito, a embargante afirma ter cumprido os requisitos para estudos de
biodisponibilidade para desenvolvimento de medicamento com lenalidomida. A matéria
é de fato e não dispensa o reexame de prova, pois sobre essas circunstâncias o
Tribunal de origem definiu o seguinte (fl. 1385):

É dos autos que a regulamentação própria deste medicamento, à época do
ajuizamento da presente demanda, constava da Resolução da Diretoria Colegiada
da ANVISA n° posteriormente substituída pela Resolução
Diretoria
da191/2017,
Colegiada da ANVISA no (fls.
) e pela

163/2022
Instrução735/2022 1200/1210
Normativa no que define os critérios de controle especial para a, realização de
estudos e pesquisas, incluindo testes laboratoriais e ensaios com lenalidomida.
Destarte, antes da referida instrução normativa, havia incerteza sobre o
procedimento de fornecimento para a realização de estudos de equivalência
farmacêutica e bioequivalência, no contexto do desenvolvimento e registro de
medicamentos genéricos.
(...)
Não por outro motivo, a recorrente vinha discutindo o tema com a ANVISA há
algum tempo e, em janeiro de 2020, foi instruída pela Agência a não vender
amostras até a definição dos requisitos aplicáveis à realização de estudos
envolvendo a lenalidomida.
Ao depois, os requisitos estabelecidos pela Agência foram objeto de várias
discussões, levando-se algum tempo até que houvesse uma definição clara em
relação ao tema.
Veja-se que as exigências da Celgene foram contempladas pela nova regulação
da ANVISA (Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA no
e Instrução
735/2022
Normativa no
), conforme quadro comparativo juntado a fls.
163/2022
1312/1313.
É evidente, portanto, que os requisitos de segurança impostos pela Celgene eram
absolutamente razoáveis e plenamente justificados para, além de preservar a
Documento eletrônico VDA56570662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:41
Código de Controle do Documento: fe9ddb5e-c61c-44e0-8a8b-f8a792045817

saúde dos participantes, evitar sua responsabilização por eventuais danos
causados a outrem, mesmo que decorrentes de atos de terceiros.
Por isso foi aplicada ao caso a
.
Súmula 7/STJ
Não há omissão a ser suprida.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:41
Código de Controle do Documento: fe9ddb5e-c61c-44e0-8a8b-f8a792045817

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.989.098 / SP
Número Registro: 2025/0258249-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10379456620218260002
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DERMA & DERMO COMERCIO DE PRODUTOS
DERMATOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA
ADVOGADO
: VÍTOR FERRACCIU PHILIPPI - SC067742
AGRAVADO
: CELGENE BRASIL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
ADVOGADOS : ADRIANA CHIECO - SP206504
JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO - SP173194
CARLOS EDSON STRASBURG JUNIOR - SP246241
ADRIANA TOURINHO MORETTO - SP425049
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - PATENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DERMA & DERMO COMERCIO DE PRODUTOS
DERMATOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA
ADVOGADO
: VÍTOR FERRACCIU PHILIPPI - SC067742
EMBARGADO : CELGENE BRASIL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
ADVOGADOS
: ADRIANA CHIECO - SP206504
Documento eletrônico VDA56868088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:23:07
Código de Controle do Documento: b3d111a9-da5f-4eea-a6d1-50c03c6ddb79

JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO - SP173194
CARLOS EDSON STRASBURG JUNIOR - SP246241
ADRIANA TOURINHO MORETTO - SP425049
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:23:07
Código de Controle do Documento: b3d111a9-da5f-4eea-a6d1-50c03c6ddb79